Tribunal: TJDFT
Processo: 0737302-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL A CONTAR DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CUMULAÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. PESQUISA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. É admissível a renovação de pedido de consulta no sistema SISBAJUD, quando constatado o decurso de prazo razoável, in casu, mais de três anos da data da última diligência promovida por meio sistema semelhante então válido. Precedentes.

2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas (art. 2o).

3. Não se trata de mecanismo voltado à penhora ou à localização de patrimônio imobiliário dos devedores, a fim de obter a satisfação dos interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas por magistrados e autoridades administrativas.

4. A própria norma regulamentadora possibilita ao interessado a realização de consultas diretamente nos cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento das custas correspondentes, sendo desnecessária e incabível a intervenção judicial com essa finalidade, sob pena de configurar burla ao próprio escopo do sistema, assim como ao pagamento dos respectivos emolumentos.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.